Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713013-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: MARIA ELIZABETH NARDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO. VALIDADE APENAS PARA OS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. TEMA N. 943 (RESP N. 1.551.488/MS). DISTINGUISHING. NÃO APLICABILIDADE. A SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 639.138. TEMA N. 452/STF. APLICABILIDADE. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se a ré, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a requerida a implementar na aposentadoria complementar da autora o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino), ou seja, 7% mais, observando o percentual de 83% fixado para os homens, em detrimento dos 76% fixado para as mulheres. Houve ainda a condenação da ré ao pagamento retroativo das diferenças apuradas a partir de 13.04.2017, levando em conta o valor correto que deveria ter sido pago à autora e o valor efetivamente percebido por esta. O recorrente pleiteia a impossibilidade de revisão eu benefício previdenciário e pretende que seja mantido tal como concedido “visto que se encontra fundamentado no contrato firmado entre as partes, em toda a lei de regência, bem como em estudos atuariais”. 2. A prejudicial de mérito da decadência foi afastada porque não há incidência do prazo decadencial no 178 do Código Civil, pois o pedido autoral revela natureza condenatória e não busca a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago para homens e mulheres (RE 639.138/RS – Tema 452/STF), o que não depende de anulação do acordo vigente. Além disso, destaco que o precedente colacionado ao recurso pelo apelante (REsp 1201529/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 01/06/2015), a despeito de estampar entendimento diverso do que ora apresento, trata de situação fática diversa, a saber, alteração da base da relação jurídica entre as partes com modificação do próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência. E de mais a mais, diversamente do sustentado pelo recorrente, o julgamento do REsp 1201529/RS não foi submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos e assim não tem eficácia vinculante a me demover dos fundamentos acima adotados. 3. A preliminar da prescrição do fundo de direito da pretensão de revisão do benefício previdenciário foi rejeitada porque o pleito de complementação de aposentadoria pela previdência privada possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001 (AgInt no REsp n. 1.877.562/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021). 3.1. A rejeição da preliminar de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade arguida pela apelada sob o argumento de que a peça recursal se constitui em mera cópia da contestação é medida que se impõe, pois da leitura da apelação é possível depreender a pretensão de reforma da sentença combatida, bem como as razões que sustentam a tese da recorrente. 4. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu na Constituição ações afirmativas em favor da mulher, como a aposentadoria com menor idade e com menos tempo de contribuição em relação ao homem, assegurando, desta forma, percentual idêntico de proventos para ambos os sexos, não obstante a aposentação da mulher ocorra 05 anos antes da do homem. 4.1. O cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, mesmo com a contribuição a menor das mulheres em relação aos homens, o benefício para aposentadoria proporcional deve ser feito no mesmo porcentual, em atenção ao princípio constitucional da isonomia. 5. A adesão ao plano REG/REPLAN (modalidade saldada) em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, “a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas” (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/SC, Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe de 3/6/2014) 6. As teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.551.488/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 943), referem-se à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios. 6.1 Na hipótese, contudo, se a autora não pleiteia a aplicação do índice de correção monetária, tampouco o resgate antecipado ou a anulação de qualquer cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não há que se falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema n./STJ 943 (REsp n. 1.551.488/MS), porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado do Superior Tribunal de Justiça. Distinguinshing. 7. Logo, não há outra solução jurídica para o caso ora em julgamento que a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema n. 452 de Repercussão Geral, a saber: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 7.1. Por oportuno, não há falar em ausência da fonte de custeio para o implemento do percentual indicado na sentença a quo, nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. “Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres”. (Acórdão 788792, 1a Turma Cível, Rel. DES. ALFEU MACHADO, DJe 14/05/2014). 8. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial afastada. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos; b) artigo 840 do CC, afirmando que a recorrida migrou para o plano REG/REPLAN no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras do plano anterior. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como relatado, a apelante sustenta que a sentença recorrida violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, porque o prazo decadencial para alterar aditivo contratual de transação e novação firmado com entidade de previdência privada é de 4 (quatro) anos, contados do dia de sua celebração. Entretanto, não há incidência do prazo decadencial no mencionado dispositivo da legislação substantiva civil, pois o pedido autoral revela natureza condenatória e não busca a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago para homens e mulheres (RE 639.138/RS – Tema 452/STF), o que não depende de anulação do acordo vigente. Além disso, destaco que o precedente colacionado ao recurso pelo apelante (REsp 1201529/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 01/06/2015), a despeito de estampar entendimento diverso do que ora apresento, trata de situação fática diversa, a saber, alteração da base da relação jurídica entre as partes com modificação do próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência. E de mais a mais, diversamente do sustentado pelo recorrente, o julgamento do REsp 1201529/RS não foi submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos e assim não tem eficácia vinculante a me demover dos fundamentos acima adotados. Dessa forma, afasto a prejudicial de mérito [...] Com efeito, a adesão ao plano REG/REPLAN (modalidade saldada), em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido [...] Por outro lado, diversamente do sustentado pela apelante, não há que se falar em aplicabilidade ao caso ora em exame da tese firmada no julgamento do REsp n.1.551.488/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 943). In casu é forçoso aplicar a técnica da distinção (distinguishing) e explicitar que a situação fático-jurídica dos autos não é análoga àquela descrita no precedente invocado” (ID. 42665569). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016